Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709942-67.2019.8.07.0005 APELANTE: ANTONIO DBISON SILVA APELADO: FERNANDA ALVES DE SOUSA DESPACHO Cite-se a apelada para apresentar contrarrazões ao apelo do autor (CPC 331 § 1o). Após, conclusos. Brasília, 06/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR